Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704749-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: SALOMAO BASSO RODRIGUES, GRACITA BASSO VIEIRA ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE AMADO BASSO VIEIRA, ESPÓLIO DE VILMA ZAMBONI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACITA BASSO VIEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de ID 78723880 formulados pelo advogado dos Apelados. O Apelante, por intermédio da petição de ID 79059337, protocolizada no dia 1/12/2025, às 20h54, requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 21a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 4/12/2025, a partir das 13h30. O Recorrente, que atua em causa própria, apresenta encaminhamento médico dele para a emergência a fim de que seja mantido monitorizado até a realização da cirurgia para correção de coronária anômala de urgência (ID 79059338). Defiro o adiamento do processo e a consequente retirada do feito de pauta. Solicito à d. Secretaria da 8a Turma que adote as providências necessárias para que o processo seja incluído na próxima Sessão Ordinária Presencial viável, de modo a propiciar aos advogados de ambas as partes a realização de sustentação oral, caso queiram. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator